Tribunal: TJMT
Processo: 1002138-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE – 1002138-42.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ-MT
AGRAVANTE(S): ROBERTO ZAMPIERI
AGRAVADO(S): CARLA MARISE DESTRO RAMOS RISQUES
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO ZAMPIERI em face da decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por CARLA MARISE DESTRO RAMOS RISQUES, a qual manteve a multa por descumprimento da ordem judicial (transferência do bem imóvel), no valor de R$ 181.500,00, bem como determinou a intimação do executado para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 dias.
Sustenta o agravante que o valor da multa diária foi fixado pela magistrada singular de forma excessiva e desproporcional, eis que supera em 160% o valor do bem principal, que consiste no imóvel que fora vendido pelo ora agravante para a autora, pelo valor de R$ 70.000,00.
Aduz que a multa diária tem cunho educativo, havendo sempre a possibilidade de sua redução, desde que demonstre que essa se tornou excessiva a ponto de penalizar em excesso a parte devedora e implicar enriquecimento indevido do credor.
Alega que os artigos 413 do CC e 537 do CPC/15, dispõem sobre a necessidade de redução da multa quando esta se torna exorbitante, como ocorre no presente caso.
Assevera que a transferência do bem imóvel para o nome da agravada foi feita no decorrer do processo, sem que tenha sido causado qualquer tipo de prejuízo ou dano, com exceção do ajuizamento da demanda, mas o imóvel em si não foi objeto de nenhuma constrição judicial por dívidas do agravante.
Salienta que o quantum debeatur das astreintes (R$ 181.500,00), supera em muito o valor da obrigação principal (R$ 70.000,00), sendo necessária a limitação do valor em patamar que afaste o enriquecimento ilícito e atenda a razoabilidade e proporcionalidade, sugerindo para tanto o valor de 50% da obrigação principal, ou seja, R$ 35.000,00, quantia mais que suficiente para penalizar a demora do agravante na transferência do imóvel para a agravada.
Por fim, requer a redução da multa fixada, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
A liminar postulada foi deferida (ID 33913489).
Informações prestadas pelo juízo singular (ID 34567966).
Contraminuta (ID 35721956), pelo desprovimento.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que a autora/agravada CARLA MARISE DESTRO RAMOS RISQUES ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do réu/agravante ROBERTO ZAMPIERI, sustentando que em set/2003, adquiriu do requerido um apartamento situado na Avenida Lavapés, no 721, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT, conforme contrato de promessa de compra e venda firmado pelas partes.
Alegou que pagou o preço nas datas aprazadas, sendo que o requerido declarou no contrato que o imóvel encontrava-se desembaraçado, sem óbice para a transferência, conforme cláusula 3a do pacto, porém, deixou de realizar a transferência do imóvel.
A sentença foi proferida em abril/2014, julgando procedente a demanda e determinando a transferência do imóvel para o nome da autora.
O requerido interpôs recurso de apelação no 101675/2014, o qual foi parcialmente provido, à unanimidade, para tão somente para determinar que as despesas relativas aos procedimentos de escritura e registro de transferência do bem para a apelada devem ser por ela suportadas.
No ID 33708486, a autora apresentou o cumprimento de sentença, postulando pelo cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00.
A magistrada singular recebeu o cumprimento de sentença e determinou o pagamento do valor da condenação, sob pena de multa diária.
A autora requereu a intimação do requerido para efetuar a transferência do imóvel, bem como o pagamento da multa, no valor de R$ 181.500,00, e o requerido postulou pela redução da astreinte.
Na sequência, a autora requereu a manutenção da astreinte em R$ 181.500,00, sendo que a magistrada Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, manteve a multa no valor apresentado e determinou que o requerido cumprisse a obrigação no prazo de 15 dias.
Dessa decisão recorre o requerido.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Em suma, insurge-se o agravante em relação ao valor da multa, uma vez que a quantia é desproporcional ao que exige o caso concreto, bem como deve ser estabelecida em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que o valor fixado supera em 160% o valor do imóvel.
Nos aludidos artigos 497 e 537, ambos do CPC/15, o legislador pátrio assim estabeleceu:
“Art.497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”
Nesse sentido, a lição de FREDIE DIDIER JR., PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL OLIVEIRA, in verbis:
“a multa é uma medida coercitiva que pode ser imposta no intuito de compelir alguém ao cumprimento de uma prestação. Trata-se de técnica de coerção indireta em tudo semelhante às astreintes do direito francês. Por ser uma medida coercitiva indireta, a multa está relacionada com as decisões mandamentais. Ela é, talvez, a principal, porque mais difundida, medida de coerção indireta, mas não é a única.” (in CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, Vol. 2, 2a edição, Salvador: Ed. JusPODIVM, 2008, p. 408).
No que diz respeito ao valor da multa, o agravante pleiteia a sua redução, por entendê-la excessiva.
Sobre o tema leciona NERY que “o valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” (NERY, Nelson Jr. & Rosa Maria de Andrade, in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 9a edição, São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2006, p. 1184).
Salienta-se que o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional e, além disso, guardar correspondência com a obrigação principal. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 802.247/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 04/04/2016).
In casu, observa-se que a multa diária foi arbitrada em abril/2014, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento da decisão que determinou que o agravante realizasse a transferência do imóvel para o nome da autora/agravada, sendo que tal determinação somente foi cumprida em maio/2017.
Todavia, embora reprovável a conduta do agravante, o valor da multa se mostrou totalmente desproporcional à própria finalidade de inibir o descumprimento da decisão e em face da expressão econômica da obrigação, uma vez que a astreinte alcançou o valor de R$ 181.500,00, e o imóvel vendido para a agravada, a importância de R$ 70.000,00.
Em que pese o atraso no cumprimento da obrigação tenha causado dissabores e transtornos à agravada, tal situação não deve gerar obrigação pecuniária excessiva, sob pena de causar enriquecimento ilícito, devendo ser adequada, portanto, ao montante de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), ou seja, 50% do valor do bem, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ.
1. De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6o do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor.
2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.
3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa em execução das astreintes de R$ 160.525,38 para R$ 10.000,00, agiu em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1371369/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 26/02/2016)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GOOGLE. YOUTUBE. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTEÚDO REPUTADO OFENSIVO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROVEDOR. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM OFENSOR. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. 1. Ação ajuizada em 31/10/2012. Recurso interposto em 14/10/2015 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal compreende as seguintes controvérsias: (i) a responsabilidade do recorrente por conteúdo gerado por terceiros em aplicação de internet por ele mentido; (ii) a configuração de dano moral e o valor de sua reparação; e (iii) eventual excesso no valor das multas diárias aplicadas sobre o recorrente. 3. Esta Corte fixou entendimento de que "(i) não respondem os provedores objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de informações ilegais; (ii) não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários; (iii) devem, assim que tiverem conhecimento inequívoco da existência de dados ilegais no site, removê-los imediatamente, sob pena de responderem pelos danos respectivos; (iv) devem manter um sistema minimamente eficaz de identificação de seus usuários, cuja efetividade será avaliada caso a caso". Precedentes. 4. Aos provedores de aplicação, aplica-se a tese da responsabilidade subjetiva, segundo a qual o provedor de aplicação torna-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo se, ao tomar conhecimento da lesão que determinada informação causa, não tomar as providências necessárias para a sua remoção. Precedentes. 5. Segundo a jurisprudência desta Corte, pode-se definir danos morais como lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, u, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade. 6. O valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ, REsp n. 1.641.133/MG, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 01/08/2017)
OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 461 do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando esse se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo preclusão. 2. Isso porque "a natureza jurídica das astreintes – medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele" (REsp n. 1.354.913/TO, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/5/2013). 3. Consoante o entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. Todavia, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se faz entre o simples cotejo do valor da obrigação principal com o valor total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão, e da própria efetividade da prestação jurisdicional. 4. Diversamente, se o deslocamento do exame da proporcionalidade e razoabilidade da multa diária, em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela parte, for transferido para o momento de sua fixação, servirá de estímulo ao cumprimento da obrigação, na medida em que ficará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da multa, que somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão judicial. 5. Sob esse prisma, o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. 6. Esse critério, por um lado, desestimula o comportamento temerário da parte que, muitas vezes e de forma deliberada, deixa a dívida crescer a ponto de se tornar insuportável para só então bater às portas do Judiciário pedindo a sua redução, e, por outro, evita a possibilidade do enriquecimento sem causa do credor, consequência não respaldada no ordenamento jurídico. 7. Aplicando-se esse entendimento, e diante das particularidades do presente caso, em que o valor da obrigação principal era de R$ 4.620,00 (quatro mil seiscentos e vinte reais), considero que a fixação da multa por descumprimento da ordem judicial em R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, distanciou-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual proponho a sua redução para R$ 500,00 (quinhentos reais), sem alteração, contudo, do número de dias em atraso, patamar que se revela adequado para punir a insistência da instituição financeira em descumprir a ordem emanada do Poder Judiciário, sem gerar, por sua vez, o enriquecimento sem causa dos ora recorridos. 8. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, REsp n. 1.475.157/SC, desta relatoria, Terceira Turma, DJe de 6/10/2014).
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, dou provimento monocraticamente ao recurso para reduzir o valor da multa para R$ 35.000,00.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora